Tribunal: TJSP
Processo: 1029939-68.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão.

1. A exclusão dos apontamentos preexistentes em data precedente à negativação do débito questionado nos autos afasta a incidência da Súmula 385 do C. STJ.

2. Presumem-se os danos morais quando a ofendida é surpreendida com a inserção indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, suportando, com isso, dor psicológica que supera um mero

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão.

1. A exclusão dos apontamentos preexistentes em data precedente à negativação do débito questionado nos autos afasta a incidência da Súmula 385 do C. STJ.

2. Presumem-se os danos morais quando a ofendida é surpreendida com a inserção indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, suportando, com isso, dor psicológica que supera um mero aborrecimento.

3. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O histórico de registros negativos, anteriores (extintos ou suspensos) e posteriores ao discutido nos autos, também influencia no valor da indenização.

Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1029939-68.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante SHEILA CRISTINA VENANCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, com
efeito modificativo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1029939-68.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 42397
2
Embargos de Declaração Cível no 1029939-68.2018.8.26.0554/50000
Embargante: Sheila Cristina Venancio
Embargado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Santo André
Voto no 42397
Embargos de declaração Omissão.
1. A exclusão dos apontamentos preexistentes em data
precedente à negativação do débito questionado nos autos
afasta a incidência da Súmula 385 do C. STJ.
2. Presumem-se os danos morais quando a ofendida é
surpreendida com a inserção indevida de seu nome em
órgãos de proteção ao crédito, suportando, com isso, dor
psicológica que supera um mero aborrecimento.
3. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em
conta determinados critérios baseados nas condições
econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade
do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. O histórico de registros negativos,
anteriores (extintos ou suspensos) e posteriores ao
discutido nos autos, também influencia no valor da
indenização.
Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para
condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).
São embargos de declaração opostos ao acórdão (fls.
349/352) que negou provimento ao apelo da autora, ora embargante,
mantendo-se a sentença que julgou parcialmente procedente a ação (fls.
276/281).
Aduz a embargante, com vistas à obtenção de efeito
modificativo e ao prequestionamento como pressuposto de recorribilidade,
que o v. acórdão foi proferido com vício de omissão, uma vez que não
observou a inaplicabilidade da súmula no 385 do STJ ao caso, em razão do
cancelamento dos apontamentos anteriores em nome da autora. Requer
seja sanada a omissão apresentada, condenando o réu ao pagamento de
indenização por danos morais e responsabilizando-o pelos honorários
advocatícios sucumbenciais.
Manifestou-se o embargado às fls. 15/16.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1029939-68.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 42397
3
inexigibilidade de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fl. 22), bem
como à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais, julgada parcialmente procedente, recaindo sobre as partes,
reciprocamente, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.
Apresentada a apelação pela autora, com o intuito de
condenação à indenização por danos morais e imposição dos honorários
sucumbenciais exclusivamente ao réu, a C. Turma Julgadora negou
provimento ao recurso, mantendo a r. sentença em seu devidos termos,
dando margem a estes embargos.
Deveras razão assiste à embargante.
Isso porque, analisando os documentos de fls. 22 e
226, ao tempo da negativação do débito questionado (05/09/2016), os
apontamentos preexistentes em nome da autora já haviam sido excluídos
ou suspensos (fl. 226), sendo que as demais negativações foram
disponibilizadas em data posterior.
Nessa
quadra,
verifica-se
que
a
realmente
a
embargante faz jus à indenização postulada.
Isto porque, mesmo sem notícia de cobrança
vexatória, a autora foi surpreendida com anotação restritiva, oriunda de
débito cuja origem não foi comprovada, sendo compelida à propositura
desta demanda para a defesa do seu direito.
Assim, o réu tem o dever de indenizar,
independentemente de culpa1, e não há como negar que em virtude do
ocorrido a autora veio a experimentar danos de ordem moral.
A respeito do tema, colaciona-se, por oportuno, o
escólio de Sérgio Cavalieri Filho:
O dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do
próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa,
ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma
presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que
decorre das regras da experiência comum2.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO
INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CULPA
CONCORRENTE
DA
VÍTIMA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS
N. 282 E 356/STF. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO DE
CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA.
1. A tese referente à culpa concorrente não foi objeto de
1 Artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
2 “Programa de Responsabilidade Civil”, 9a edição, São Paulo: Atlas, 2010, p. 90.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1029939-68.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 42397
4
debate
pela
Corte
de
origem.
Ausente
o
prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de
ordem pública, incide o óbice das Súmulas 282 e 356 do
STF. 2. O abalo decorrente do protesto indevido de
título de crédito constitui dano moral in re ipsa,
dispensando a produção de provas. Precedentes. 3.
Agravo interno a que se nega provimento3.
Nessa quadra, os fatos retratados na inicial superaram
os limites do mero aborrecimento.
Com relação ao quantum indenizatório, embora seja
tormentosa a questão de sua fixação, há certos parâmetros consagrados
pela doutrina e pela jurisprudência, como as condições econômicas e
sociais das partes e a intensidade do dano, que devem ser observados na
busca da reparação, oferecendo conforto psicológico à vítima e, ao mesmo
tempo, sancionando o causador do fato, a fim de que evite a reincidência.
Também devem ser atendidos os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Eis um precedente esclarecedor:
Na afixação do dano moral, uma vez que a dor
verdadeiramente não tem preço, deve-se ponderar sobre
as condições socioculturais e econômicas dos envolvidos,
grau de culpa, trauma causado e outros fatores, como o de
servir de desestímulo à prática de novo ilícito e de
compensação amenizadora, de modo que a quantia
arbitrada não seja tão irrisória que nada represente e nem
tampouco
exagerada,
que
implique
em
sacrifício
demasiado para uma parte e locupletamento para a outra4.
Observados esses critérios, o contexto fático dos
autos permite concluir que a verba indenizatória em R$ 3.000,00 (três mil
reais) remunera de forma justa a lesada.
Isso porque, apesar da autora ter sido negativada
indevidamente, apresenta farto histórico de apontamentos, anteriores e
posteriores ao questionado, que revela ser inadimplente habitual.
Assim, referida quantia mostra-se adequada para
indenizar os danos morais suportados e alinha-se ao entendimento adotado
por esta Câmara, como também à “teoria do valor do desestímulo”, pois, de
um lado, não propicia o enriquecimento indevido da autora e, por outro,
impede que o quadro retratado nestes autos se repita.
3 AgRg no Ag 1281587/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016, (Grifo nosso).
4 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 -
Rep. IOB Jurisp. 20/97.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1029939-68.2018.8.26.0554/50000 -Voto no 42397
5
Antes do fim, observa-se que o Superior Tribunal de
Justiça já fixou entendimento no sentido de que os juros moratórios, em
casos como o presente, devem fluir a partir do evento danoso e a correção
monetária a partir da data do arbitramento. Essa é a exata dicção da
Súmula 54: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso
de responsabilidade extracontratual”, e da Súmula 362: “A correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”.
Portanto, a quantia indenizatória deverá ser atualizada
monetariamente a partir da publicação deste Acórdão e acrescida, diante
da incontroversa inexistência do débito (fl. 280), de juros moratórios legais a
partir do evento danoso (fl. 22), por se tratar de danos extracontratuais.
Por derradeiro, diante da sucumbência, o réu fica
condenado ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes que são fixados, segundo as regras do art.
85 do CPC, em R$ 1.000,00 (mil reais).
Diante do exposto, acolhem-se os embargos para
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe
de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir da
publicação deste Acórdão e juros de mora legais a partir do evento danoso.
ITAMAR GAINO
Relator